Tribunal: TJPA
Processo: 0802680-06.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802680-06.2024.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NICOLAU BARATA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0802680-06.2024.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: NICOLAU BARATA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO, DE TRÂNSITO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA E DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. POSTERIOR LAVRATURA DE INFRAÇÕES E COBRANÇAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO. CLONAGEM DE PLACA COMPROVADA. NULIDADE DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E TAXAS DE LICENCIAMENTO POSTERIORES À APREENSÃO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO SEM POSSE OU DISPONIBILIDADE DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de cobrança indevida e indenização por danos morais e materiais, para declarar a nulidade das infrações e penalidades lançadas em nome do autor após a apreensão judicial de seu veículo, determinar a exclusão das multas, pontuações e débitos correlatos, inclusive de IPVA e licenciamento, bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o veículo do autor foi apreendido judicialmente em 24/11/2022, no contexto de investigação criminal, tendo sido posteriormente autorizado seu uso pela Polícia Federal. Mesmo sem a posse do bem, o autor passou a receber notificações de infrações e cobranças tributárias e administrativas posteriores à apreensão, tendo sido ainda constatada a utilização indevida de placa clonada por veículo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As controvérsias devolvidas ao exame recursal consistem em definir: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/PA e do Estado do Pará; (ii) a responsabilidade do proprietário por multas, pontuações, taxas e tributos incidentes após a apreensão judicial do veículo; (iii) os efeitos jurídicos da comprovada clonagem de placa; (iv) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois o DETRAN/PA detém atribuição para gerir o cadastro de veículos e condutores, processar multas, pontuação e taxas de licenciamento, ao passo que o Estado do Pará é o ente competente para instituir e cobrar o IPVA, havendo pertinência subjetiva de ambos com a lide.
5. A apreensão judicial do veículo, comprovada documentalmente, retirou do proprietário a posse, o uso e a disponibilidade fática do bem, afastando sua responsabilização por infrações posteriores, à míngua de nexo causal e de conduta imputável, em consonância com a disciplina do art. 257 do CTB.
6. As provas juntadas aos autos, inclusive documentos produzidos pelo próprio DETRAN/PA, demonstram fortes indícios — e efetiva admissão administrativa — de clonagem da placa do veículo do autor, uma vez que as imagens das autuações revelam automóvel diverso daquele registrado em seu nome, o que impõe a nulidade das multas, das pontuações delas decorrentes e das taxas de licenciamento posteriores à apreensão.
7. A inércia da Administração em corrigir a irregularidade, mesmo diante da apreensão judicial do veículo e da evidência de fraude, caracteriza falha na prestação do serviço público, apta a ensejar a responsabilidade objetiva estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
8. O dano moral restou configurado, pois a indevida imputação de infrações, a geração de pontuação na CNH e a cobrança de encargos relativos a veículo fora da esfera de disponibilidade do autor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, legitimando a manutenção da indenização fixada em R$ 3.000,00, por observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Também se mantém a inexigibilidade do IPVA posterior à apreensão, uma vez que, embora o tributo incida sobre a propriedade do veículo automotor, a situação concreta revela esvaziamento dos poderes inerentes ao domínio, sendo indevida a responsabilização tributária do proprietário durante o período em que o bem permaneceu apreendido sob a custódia estatal.
10. Os ônus sucumbenciais foram corretamente atribuídos aos réus, à luz do princípio da causalidade, porquanto a omissão administrativa em solucionar a controvérsia na via extrajudicial impôs ao autor a necessidade de ajuizamento da demanda. Em grau recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento

(i) O proprietário de veículo apreendido judicialmente não responde por infrações de trânsito, pontuações administrativas, taxas de licenciamento e encargos incidentes após a perda da posse e da disponibilidade do bem;
(ii) a comprovação de clonagem de placa impõe à Administração o dever de anular, de ofício, os atos sancionatórios e cobranças indevidamente lançados em nome do titular do veículo legítimo; (iii) a omissão estatal em regularizar a situação cadastral e impedir a continuidade das cobranças indevidas caracteriza falha na prestação do serviço público e enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 85, §§ 2º e 11, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 257; Código Civil, arts. 1.196 e 1.228; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 1º.

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, Súmulas 54 e 362; TRF4, AC nº 5009938-76.2024.4.04.7005, 12ª Turma, Rel. Luiz Antonio Bonat, julgado em 11/02/2026; TJPA, Apelação Cível nº 0844441-12.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 13/05/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811124-19.2019.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 33479806) interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (Id. 33479803) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
NICOLAU BARATA RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...) Ante do exposto, ratifico a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade de todas as infrações e penalidades de trânsito registradas em nome do autor relativas ao veículo VW/TAOS CL TSI AE, placa QVS3J95 (RENAVAM 01268200120), a partir de 24 de novembro de 2022, data da apreensão judicial do bem, perdurando os efeitos até eventual restituição da posse do automóvel ao autor;
b) Determinar ao DETRAN/PA que proceda à exclusão das multas, pontuações e penalidades lançadas no prontuário do autor referentes ao referido veículo, a partir de 24 de novembro de 2022, bem como promova o cancelamento dos débitos de IPVA, licenciamento e quaisquer taxas incidentes após a referida data, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias, em caso de descumprimento, perdurando os efeitos até eventual restituição da posse do automóvel ao autor;

c) Condenar o Estado do Pará e o DETRAN/PA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, considerando que o dano experimentado pelo autor ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando esfera de efetivo abalo à tranquilidade e reputação do cidadão, o que impõe reparação. Fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com as circunstâncias do caso, devendo incidir correção monetária pela a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos observando a taxa SELIC; Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Na origem (Id. 33479759), o autor, ora Apelado, narrou ser o legítimo proprietário do veículo
VW/TAOS CL TSI AE
, cor preta, ano 2021/2022, de
placa QVS3J95
e RENAVAM 01268200120. Informou que, em
24 de novembro de 2022
, o referido automóvel foi objeto de busca e apreensão no bojo do processo criminal nº 0800625-53.2022.8.14.0005, relacionado à "Operação Fortaleza", deflagrada pela Polícia Federal de Altamira/PA. Posteriormente, o juízo criminal autorizou o uso do veículo pela Delegacia de Polícia Federal de Altamira, em razão do interesse público (Id. 33479763).

Apesar de não deter mais a posse do bem desde a data da apreensão, o autor afirmou que passou a receber em sua residência diversas notificações de penalidades de trânsito, bem como cobranças relativas a impostos e taxas, todas posteriores à data da apreensão judicial. Alegou que as infrações, datadas de 07/09/2023, 22/02/2024 e 08/03/2024, estariam sendo cometidas por um veículo diverso (uma caminhonete Mitsubishi L200), que estaria utilizando uma placa clonada idêntica à de seu VW Taos, o que comprovaria irregularidades e lhe causava prejuízos incalculáveis, incluindo o risco de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante dos fatos, o autor formulou os seguintes pedidos principais (Id. 33479759, p. 7): A concessão de tutela de urgência para determinar que os
réus suspendessem as cobranças de taxas
, impostos (IPVA) e infrações posteriores a 24 de novembro de 2022, com a retirada da pontuação de sua habilitação; A
procedência da ação para declarar a suspensão e a nulidade definitiva da cobrança de licenciamento e IPVA,
bem como o
cancelamento de todas as infrações e a anulação da respectiva pontuação em sua CNH,
referentes ao período posterior à apreensão;
A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos mora
is no valor de 10 salários mínimos e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de primeiro grau, após o recebimento de emendas e a manifestação dos réus, proferiu a sentença recorrida (Id. 33479803), julgando integralmente procedentes os pedidos. A fundamentação da sentença baseou-se na:
Rejeição das preliminares:
O juízo afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, entendendo que o DETRAN/PA e o Estado do Pará são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que a demanda envolve registros e cobranças em seus sistemas;
Perda da posse do veículo:
A sentença reconheceu que, com a apreensão judicial do veículo em 24/11/2022, o autor perdeu a posse e a disponibilidade do bem, não podendo ser responsabilizado por encargos e infrações posteriores a essa data;
Clonagem de placa:
A decisão destacou que o próprio DETRAN/PA, em sua contestação (Id. 33479789) e documentos anexos (Id. 33479790), admitiu a existência de fortes indícios de clonagem da placa QVS3J95, já que as imagens das infrações mostravam um veículo Mitsubishi L200 Triton, e não o VW Taos do autor;
Responsabilidade dos entes públicos:
A magistrada entendeu que a inércia dos réus em atualizar os registros e impedir a continuidade das cobranças configurou falha na prestação do serviço público; e
Dano moral:
Foi reconhecida a ocorrência de dano moral, fixando a indenização em R$ 3.000,00, por considerar que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor.

Inconformados, os Apelantes,
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
e
ESTADO DO PARÁ
, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 33479806). Em suas razões, sustentam, em síntese, os seguintes argumentos:
Ilegitimidade passiva:
Afirmam que as multas foram lavradas por outros órgãos autuadores e que o DETRAN/PA apenas reflete os dados no sistema RENAINF, não tendo competência para anular atos de terceiros, o que tornaria tanto o DETRAN/PA quanto o Estado do Pará partes ilegítimas para responder pela anulação das infrações e pelos danos decorrentes;
Ausência de dano moral:
Argumentam que não há nexo causal entre a conduta dos apelantes e os supostos danos sofridos pelo autor, tratando-se de mero aborrecimento administrativo, e não de dano moral indenizável;
Violação ao princípio da causalidade:
Alegam que não deram causa à demanda e, portanto, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência seria indevida.

O Apelado,
NICOLAU BARATA RODRIGUES
, apresentou contrarrazões (Id. 33479810), rebatendo os argumentos dos apelantes e pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentou a legitimidade passiva dos réus, argumentando que a omissão na regularização dos registros cadastrais caracteriza falha no serviço público. Defendeu a existência de dano moral e a correta aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, visto que a inércia dos apelantes o forçou a buscar a via judicial.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 34958057), manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso. Opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, concordou com a nulidade das multas de trânsito, diante dos fortes indícios de clonagem. Contudo, defendeu a reforma da sentença no que tange à inexigibilidade do IPVA, argumentando que a Lei Estadual nº 6.017/1996 exige requerimento administrativo prévio do interessado para a dispensa do tributo, o que não foi comprovado nos autos. Por fim, anuiu com a manutenção da condenação por danos morais, por entender configurada a falha na prestação do serviço.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade.
Dessa forma, recebo o recurso de apelação e passo à análise de seus fundamentos.

II. Da Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Os apelantes sustentam, em sede de preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O DETRAN/PA argumenta que sua atuação se restringe a registrar em seus sistemas as infrações comunicadas por outros órgãos autuadores, não possuindo competência para anular atos que não praticou.

O Estado do Pará, por sua vez, acompanha a tese.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A pretensão do autor não se limita à anulação de autos de infração isoladamente considerados. A causa de pedir envolve a falha sistêmica na gestão do cadastro do veículo, que, mesmo após apreensão judicial e com fortes evidências de clonagem de placa, continuou a gerar débitos e penalidades em nome do proprietário. O
DETRAN/PA
, como órgão executivo de trânsito do Estado, é o responsável direto pela manutenção e regularidade do registro de veículos e condutores, incluindo o processamento de multas, a aplicação de pontuação na CNH e a gestão das taxas de licenciamento. A sua omissão em regularizar a situação cadastral do veículo, impedindo novas cobranças indevidas, é o núcleo da controvérsia e fundamenta sua legitimidade para a causa.

Da mesma forma, o
Estado do Pará
é parte legítima, pois é o ente federativo titular da competência para instituir e cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), um dos débitos questionados na ação. A responsabilidade do Estado, ademais, é solidária com a de sua autarquia (DETRAN/PA) pela falha na prestação do serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Portanto, ambos os entes possuem pertinência subjetiva com a lide, seja pela titularidade direta das obrigações (cobrança de IPVA pelo Estado) ou pelo dever de gestão e fiscalização do sistema (registro de multas e licenciamento pelo DETRAN/PA).

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

III. Análise do Mérito

A controvérsia central do recurso reside na responsabilidade do proprietário por débitos e infrações de um veículo que foi objeto de apreensão judicial e que, adicionalmente, teve sua placa de identificação clonada.

III.1. Da nulidade das multas de trânsito e da inexigibilidade da taxa de licenciamento

A sentença declarou a nulidade das infrações de trânsito e a inexigibilidade dos débitos de licenciamento gerados após 24 de novembro de 2022, data da apreensão judicial do veículo do autor. Esta conclusão é irretocável e deve ser mantida.

É princípio basilar do direito administrativo sancionador que a responsabilidade é pessoal e decorre de uma conduta imputável ao agente. No direito de trânsito, o artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece as responsabilidades do condutor e do proprietário. Contudo, a imposição de qualquer penalidade pressupõe que o proprietário detenha, no mínimo, a disponibilidade jurídica e fática sobre o bem.

No caso dos autos, é fato incontroverso, provado pela decisão judicial juntada (Id. 33479763), que o veículo do Apelado foi apreendido e sua posse transferida para a Polícia Federal. A partir desse momento, o proprietário foi compulsoriamente privado dos poderes inerentes ao domínio, como o uso, o gozo e a disposição do bem. Exigir que ele responda por infrações cometidas enquanto o veículo estava sob a custódia do Poder Público seria impor uma responsabilidade objetiva sem nexo causal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o assunto:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
: 1. Apelação cível interposta contra sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em desfavor do autor, referente a veículo apreendido e leiloado antes da infração,
e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da União pela manutenção de débitos e infrações vinculadas ao ex-proprietário após o leilão do veículo; (ii)
a possibilidade de indenização por danos morais pela instauração indevida de processo administrativo de suspensão da CNH.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A União defende que cumpriu seu dever legal ao comunicar o leilão do veículo ao DETRAN/PR, nos termos do art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2015, e que a obrigação de desvincular débitos e promover a baixa registral é do órgão de trânsito detentor do registro. 4.
Apesar da comunicação, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, impondo à União e ao DETRAN/PR o dever de adotar providências efetivas para que débitos, multas e restrições posteriores ao perdimento do veículo não permaneçam vinculados ao ex-proprietário
. 5. Os documentos anexados à inicial comprovam que a motocicleta foi apreendida e leiloada antes do cometimento da infração atribuída ao autor, e a União não impugnou essa alegação, o que torna o auto de infração insubsistente em face do ex-proprietário. 6. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais não afasta a responsabilidade da União pela nulidade do auto de infração, pois se baseou na ausência de prova efetiva da profissão do autor e das consequências negativas geradas, e não na inexistência de nexo causal. 7. A mera instauração indevida de processo administrativo não configura dano moral grave, especialmente porque não há notícia de que a penalidade de suspensão do direito de dirigir tenha sido aplicada, impedindo o autor de exercer sua profissão. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TRF4, AC 5009938-76.2024.4.04.7005, 12ª Turma , Relator LUIZ ANTONIO BONAT , julgado em 11/02/2026)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em desfavor do autor, referente a veículo apreendido e leiloado antes da infração, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade da União pela manutenção de débitos e infrações vinculadas ao ex-proprietário após o leilão do veículo; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais pela instauração indevida de processo administrativo de suspensão da CNH. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A União defende que cumpriu seu dever legal ao comunicar o leilão do veículo ao DETRAN/PR, nos termos do art. 25 da Resolução CONTRAN nº 623/2015, e que a obrigação de desvincular débitos e promover a baixa registral é do órgão de trânsito detentor do registro.
4. Apesar da comunicação, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, impondo à União e ao DETRAN/PR o dever de adotar providências efetivas para que débitos, multas e restrições posteriores ao perdimento do veículo não permaneçam vinculados ao ex-proprietário. 5. Os documentos anexados à inicial comprovam que a motocicleta foi apreendida
e leiloada
antes do cometimento da infração atribuída ao autor, e a União não impugnou essa alegação, o que torna o auto de infração insubsistente em face do ex-proprietário
. 6. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais não afasta a responsabilidade da União pela nulidade do auto de infração, pois se baseou na ausência de prova efetiva da profissão do autor e das consequências negativas geradas, e não na inexistência de nexo causal. 7. A mera instauração indevida de processo administrativo não configura dano moral grave, especialmente porque não há notícia de que a penalidade de suspensão do direito de dirigir tenha sido aplicada, impedindo o autor de exercer sua profissão. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TRF4, AC 5009938-76.2024.4.04.7005, 12ª Turma , Relator LUIZ ANTONIO BONAT , julgado em 11/02/2026)

O argumento torna-se ainda mais robusto diante da comprovação da
clonagem da placa
. O próprio DETRAN/PA, em resposta a ofício interno, juntou aos autos as imagens capturadas pelos radares que originaram as multas (Id. 33479790). Tais imagens revelam, de forma inequívoca, que o veículo infrator é uma caminhonete
Mitsubishi L200 Triton
, enquanto o veículo do Apelado é um
VW Taos
. O Memorando nº 755/2024 da Coordenadoria de Controle de Penalidades do DETRAN/PA (Id. 33479790, p. 24) é explícito ao reconhecer a divergência e
os "fortes indícios de que o veículo que aparece nas imagens está se utilizando de placa fria/clone".

Diante de tal confissão administrativa, a manutenção das autuações em nome do Apelado seria uma ilegalidade manifesta. A administração pública,
ao constatar a fraude
, tinha
o dever de agir de ofício para anular os atos viciados
, em nome do princípio da autotutela e da legalidade, coisa que não fez, atribuindo ao autor a providência de apresenta recursos administrativos visando o cancelamento das autuações. Ora, proprietário do veículo tem a
faculdade
de interpor recursos administrativos, mas os órgãos da administração público tem o
poder-dever
de anular os atos viciados. Logo, sua inércia reforça a necessidade da tutela jurisdicional.

O juízo
a quo
, portanto, agiu corretamente ao declarar a nulidade de todas as infrações de trânsito e, por consequência, da pontuação delas decorrente, bem como das taxas de licenciamento posteriores à apreensão.

III.2. Da inexigibilidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

A questão da exigibilidade do IPVA, embora ligada à propriedade, é regida por legislação tributária específica. Nesse contexto, assim prevê a Lei Estadual n° 6.017/96, que dispõe sobre Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

No mesmo sentido afirma o Código Civil sobre o direito a propriedade:

Art. 1.228 O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

E finalmente, quanto à posse, o mesmo diploma legal institui que:

Art. 1.196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Como se verifica, o autor se viu privado da propriedade plena do automóvel citado, posto que não configurava mais como possuidor, já que a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, é exercida de forma plena quando se tem a posse, mesmo que direta ou indireta dele. Portanto, não se identifica a ocorrência do fato gerador do IPVA em relação ao demandante, a contar da data da apreensão do veículo, qual seja, 24/11/2022. Assim é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LANÇAMENTO INDEVIDO.

1.Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

2.Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por
determinação judicial no ano de 2007
apreendidos pela Policial Federal.

3.O Juízo concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

4. O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o apelado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto.

5.
Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, o apelado não pode ser responsabilizado pelo tributo no período em que o veículo estava apreendido.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0844441-12.2018.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-05-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL “DEPENADO” ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário.

II- Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2016 e que, ao ser deferido o pedido de restituição do bem, ficou impossibilidade de receber o automóvel, em razão do mesmo ter sido “depenado” enquanto estava nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policial Civil.

III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo.

IV-
O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual.

V- Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, a agravado não pode ser responsabilizado pelo tributo do período em que o veículo estava apreendido pelo Estado, tampouco, após a impossibilidade de restituição do bem, que ocorreu por ineficiência do Estado.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811124-19.2019.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2021-06-14)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida nesse particular.

III.3. Do Dano Moral

Os apelantes defendem a inexistência de dano moral, classificando os fatos como mero aborrecimento. A tese não se sustenta.

A situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, os dissabores da vida cotidiana. Trata-se de uma sucessão de erros e omissões da Administração Pública que geraram consequências concretas e danosas. O Apelado viu-se alvo de múltiplas cobranças de multas por infrações que não cometeu, com a consequente e indevida atribuição de pontuação em sua CNH, colocando em risco seu direito de dirigir. Foi compelido a arcar com o ônus de combater a cobrança de tributos e taxas relativas a um bem que não mais possuía.

A angústia e a frustração de ser responsabilizado por atos de terceiros, agravada pela inércia dos órgãos públicos que, mesmo cientes da apreensão e da clonagem, nada fizeram para sanar a irregularidade, configuram abalo psicológico passível de reparação. A responsabilidade civil do Estado, neste caso, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço (art. 37, § 6º, da CF).

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para os ofensores, sem configurar enriquecimento sem causa. Portanto, a condenação por danos morais deve ser integralmente mantida.

III.4. Dos ônus sucumbenciais

Por fim, os apelantes questionam a condenação em honorários advocatícios, alegando que não deram causa à demanda. O argumento é improcedente.

Pelo princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser arcados por aquele que deu causa à instauração do processo. No presente caso, foi a inércia dos réus em resolver a questão na esfera administrativa que obrigou o autor a buscar o Poder Judiciário. Se o DETRAN/PA e a SEFA/PA tivessem, de ofício ou mediante simples provocação, procedido à suspensão das cobranças e à anulação das multas indevidas, a presente ação não seria necessária.

A resistência oferecida em juízo, com a apresentação de contestações e a interposição do presente recurso, apenas reforça a sucumbência dos apelantes. A sentença, portanto, aplicou corretamente o artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação Cível
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em desfavor do Município apelante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATOR

Belém, 05/05/2026